Tribunal: TJDFT
Processo: 0731522-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/réu) em face da decisão (ID 242915427, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0708974-27.2025.8.07.0005, proposta por JOELMA SARAIVA MONTEIRO (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que restabeleça, no prazo de 24 horas, o contrato de plano de saúde da parte autora, com as mesmas características até então vigentes, sob pena de multa equivalente ao valor dos tratamentos que a autora necessitar, via bloqueio Sisbajud e liberação imediata para a autora custeá-los. Para manutenção do plano, a parte autora deverá efetivar os pagamentos a tempo e modo contratados”. Em suas razões recursais (ID 74634249), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que se trata de ação de obrigação de fazer em que a autora aduz ser beneficiária agregada de sua irmã e que esta incorreu em inadimplência, o que acarretou o cancelamento de todos os seus dependentes, pleiteando a manutenção do seu plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, o que foi deferido pela decisão ora combatida. Alega que a beneficiária JOELMA SARAIA MONTEIRO teve o plano cancelado em 31/05/2025, em virtude do cancelamento do plano do titular, sendo que, conforme Regulamento do Plano, em seu artigo 14 e 15, está prevista a possibilidade de exclusão em caso de inadimplência, bem como que o cancelamento da inscrição do beneficiário familiar no plano GEAP Família também ocorrerá por cancelamento do beneficiário titular. Argumenta que, além disso, não é possível manter um de dependente ou grupo familiar caso o titular seja excluído por inadimplência, sendo que a única possibilidade de manutenção, ou seja, permanência do grupo familiar, somente poderá ser realizada por motivo do óbito do titular. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 74651369). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que restabeleça, no prazo de 24 horas, o contrato de plano de saúde da parte autora, com as mesmas características até então vigentes, sob pena de multa equivalente ao valor dos tratamentos que a autora necessitar, via bloqueio Sisbajud e liberação imediata para a autora custeá-los. Para manutenção do plano, a parte autora deverá efetivar os pagamentos a tempo e modo contratados”. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator